Tribunal: CARF
Processo: 10580.009909/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009909/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE IPACAETA-P. MUNICP. CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/04/2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, seja pela contagem do prazo decadencial, seja pelo art. 173,
inciso I, do CTN ou pelo art. 150, §4°, não transcorreu o prazo quinquenal.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a
rigor do art. 30, I, b, da lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009909/2007-88
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10580.009909/2007-88, em face da Decisão-Notificação de n.o 04.422.4/0163/2004, julgado pela
Secretaria da Fazenda Previdenciária, em 23 de novembro de 2004, no qual a Auditora Fiscal da
Previdência Social entendeu por julgar procedente a notificação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
1. Trata-se o crédito, de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
consolidada em 22.06.2004, no valor de R$ 27.305,56 (Vinte e sete mil trezentos e
cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a contribuições sociais
previdenciárias, incidentes sobre a remuneração de segurados a serviço da Câmara
Municipal de Ipecaetá.
1.1 Constitui-se de dois levantamentos:
- Câmara Autônomo pós GFIP - CAG - período de 07.2001 a 12.2003, alíquota de 20%
incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada a contribuinte individual a
serviço da Câmara, no período respectivo. Salários de contribuição apurados nos
Relatórios Mensais do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme informa o
Relatório Fiscal, fls. 60/62 e Relatório de Lançamentos, fls. 50/52.
- Câmara Folha Pós GFIP - período de 07.2001 a 04.2004, Contribuição do segurado
(alíquota 8%); da empresa. (alíquota de 20%) e a destinada ao financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT (alíquota de 1%). Bases de cálculo
apuradas nos Processos de Despesas e Folhas de Pagamento, conforme informa o
Relatório Fiscal, fls.60/62 e o Relatório de Lançamentos, fls. 52/55.
DA IMPUGNAÇÃO
2 A Empresa foi cientificada da notificação, por via postal - AR, conforme fls. 76, em
29.06.2004, e apresentou defesa, tempestiva, protocolada em 14.07.2004, juntada às fls.
79/819, através da qual, contesta O lançamento com as seguintes razões:
2.1 Das Preliminares:
- O Crédito foi apurado com_ base nos processos de despesa/folhas de pagamento,
documentos esses elaborados unilateralmente, de conteúdo desconhecido da
impugnante, aos quais não tem acesso;
NFLD n° 35.727.502-0
- Os fatos geradores e bases de cálculo lançadas, da forma como se apresentam, ferem o
princípio da verdade material, além do que, inexiste individualização dos valores,
impossibilitando assim, o conhecimento das alíquotas aplicadas;
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

- A não apresentação dos documentos que serviram de base ao lançamento caracteriza
cerceamento do seu direito de defesa;
- Requer seja reconhecida a preliminar de decadência e prescrição, visando-se o lapso
decadencial de 5 (cinco) anos (de 01.1994 a 01.1999).
- A documentação do período de 01.94 a 12.96 não existe nos arquivos da Prefeitura em
razão do gestor anterior ter retido documentos importantes o que gerou ação judicial
contra o próprio, conforme documento 3;
- Falta pessoal e qualificação técnica aos servidores da Prefeitura para atender a
solicitação do INSS, no curto prazo estabelecido;
- A documentação relativa ao período de 01999 a 12.2000 ainda não foi elaborada,
arquivada e muito menos contabilizada pelos servidores do município;
- Deve ser considerado a diversidade de servidores que passaram pelos setores de
contabilidade, tributário e tesouraria do município, durante esses dez anos;
- O Contribuinte possui regime próprio desde a Lei Municipal n° 38/97 (Doc. 4), sendo
o texto original alterado conforme Doc. 05;
- O resultado do concurso público realizado para legalizar a vida funcional de alguns
servidores foi homologado e publicado em 02/02/2004 (conforme Doc. 07), passando
assim a contribuir, com relação a esses servidores, para o Regime Próprio.
2.2 Do Mérito:
- O Levantamento “CVG”, indica o período 01.1999 a 12/2000, não identifica
nominalmente os vereadores o que impossibilita constatar quem são, os valores
utilizados para cada um deles e as alíquotas aplicadas, individualmente;
- Fato controverso é que o gestor do município foi autuado, (AI 35.727.499-7 pela não
apresentação dos documentos), no entanto, a presente NFLD traz valores que se revelam
apurados em processos de pagamento e folhas de pagamento, no entanto, não aponta
como obteve esses documentos;
- Dentro do período desta NFLD existem valores que foram recolhidos os quais devem
ser confrontados com os valores apresentados nesta notificação.
2.3 Do Pedido:
- Pelas razões preliminares, requer a nulidade da notificação ou a improcedência pela
ausência do princípio da verdade material;
- Dilação do prazo para apresentação da documentação necessária à devida apuração;
- Que sejam apresentados os documentos que serviram de base à apuração e a devolução
do prazo para que possa se manifestar sobre os mesmos;
- Seja efetuada a apuração dos servidores chamados efetivos e avulsos
- Seja designada diligência a fim de que seja esclarecida e apurada as bases de cálculo
reais.
2.4 Junta cópia dos seguintes documentos:
- Lei n° 38 de 08.07.97 e Projeto de Lei n° 120/2002;
- Auto de Infração n° 35.727.499-7;
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

- Declaração do Sr. Prefeito Municipal e anexos;
- Guias da Previdência Social;
- Folhas de Pagamento emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do pessoal
em gozo de benefício dos meses de O1 a 05.2004;
- Folha de Pagamento do Pessoal da Limpeza, da Secretaria de Saúde e da Educação,
de 05.2004; Extratos do Banco do Brasil referente ao valor retido do FPM pelo INSS,
pertinente aos parcelamentos efetuados, relativos a alguns meses de 1998, 1999 e 2000;
- Processo de Empenho n° 3501; 4215 e 09 de 30.11.98, 30.12.98 e 22.02.99.
- Ação Cautelar de Busca e Apreensão contra Ailton Souza Silva, pertinente 805
automóveis e documentos de 1994 a 1996, do município; I - Relatórios de Receita e de
despesa; dos documentos sem valor contábil, do período de 01.94 a 09.96;
- Relação dos Funcionários, de 1996;
- Documentos pertinentes a ações trabalhistas de Josefa Francisca dos Santos Brito.
3. É o Relatório.”
A Secretaria da Fazenda Previdenciária entendeu pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo a integralidade da notificação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 894/905,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, a Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador-BA proferiu decisão, às
fls. 926/927, solicitando diligência, para que fossem sanadas as seguintes questões:
- necessidade de emissão do Relatório Complementar, com a inclusão da
fundamentação legal da aferição indireta das bases de cálculo - art. 33. § 3° da Lei
8.212/91;
- ciência e comprovação de entrega do Relatório Complementar à notificada e a
consequente reabertura de prazo de-defesa - 15 dias da data da ciência. nos termos
do art. 18, §3o do Decreto 70.235/72.
Cumprida a diligência à fl. 930 veio aos autos Relatório Fiscal Complementar
com os seguintes esclarecimentos:
“Este Relatório Fiscal complementa aquele integrante da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.727.502-O e tem por finalidade suprir omissão de
informação imprescindível ao correto entendimento do lançamento efetuado.
2. Em 26.04.2004, foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD (fls. 70), solicitando que, entre outros documentos, a Câmara Municipal
apresentasse as folhas de pagamento de contribuintes individuais. Como não foram
apresentadas as folhas e nem os -recibos de pagamento, a Fiscalização, como
alternativa, levantou o débito de forma indireta, através dos Relatórios do Tribunal de
Contas dos Municípios, obtidos na própria Câmara Municipal.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

3. O procedimento de aferição indireta das bases de cálculo adotado para o
levantamento do débito em questão encontra fundamentação legal no § 3° do artigo 33
da Lei 8.212/91, que ora transcrevemos:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
'b" e “c” do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os Órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação alterada pela Lei n° 10.256, de 09/07/01) Ver nota no final do art. § 3°
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o
Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Secretaria da Receita Federal, conforme Lei n°
8.490, de 19/11/92)
4. O contribuinte tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste
Relatório Fiscal Complementar, para, querendo, apresentar defesa.”
Consoante informação de fls. 936, verifica-se, sendo intimada a contribuinte do
Relatório Fiscal Complementar, deixou ela de apresentar manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente suscita a nulidade da NFLD, a ocorrência de decadência/prescrição e
no mérito, reitera o pedido de nulidade da NFLD.
Conforme mencionado no relatório, o recurso voluntário apresentado tão somente
reproduz os argumentos da impugnação apresentada, a qual já foi analisada pela primeira
instância de julgamento administrativo.
Assim, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não havendo
novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
“4. Das Preliminares
4.1. A Notificada questiona a documentação na qual a fiscalização se baseou para
apuração dos salários de contribuição lançados. Os Relatórios Mensais do Tribunal de
Contas dos Municípios, foram utilizados na apuração das bases de cálculo do
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

levantamento Câmara Autônomos” em razão da deficiência da documentação
disponibilizada durante o procedimento fiscal. A Lei n° 8.212/91, nos parágrafos 2° e 3°
do artigo 33, estabelece a obrigação que tem a empresa de disponibilizar à fiscalização
previdenciária a documentação solicitada e autoriza a esta mesma fiscalização, no caso
de sonegação ou apresentação deficiente da documentação, a inscrever de ofício,
importância que reputarem devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. A
Notificada assume em sua defesa a deficiência da documentação apresentada, logo, a
fiscalização agiu de acordo com lei, ao tomar como referência para apuração das
contribuições previdenciárias devidas, os Relatórios do TCM que por sua vez se
baseiam nos documentos do próprio Município.
4.2 Já os salários de contribuição do levantamento “Câmara Folha” foram apurados com
base nos processos de despesa e folhas de salários dos servidores da Câmara de
Vereadores, período respectivo, conforme fls. 52/55, que são fontes de apuração direta
das contribuições previdenciárias, documentos conhecidos aos quais a Defendente tem
acesso.
4.3 A Impugnante alega decadência das contribuições lançadas pertinentes ao período
de 01.1994 a 01.1999, assunto alheio a esta notificação, que compreende as
competências de 07.2001 a 04.2004.
4.4 Alega a Defendente cerceamento do seu direito de defesa. Considera-se tal
argumento totalmente improcedente visto que o presente crédito foi lavrado com
discriminação clara e precisa: dos fatos geradores (remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais e empregados da Câmara Municipal); das bases de cálculo e
das alíquotas aplicadas que estão individualmente discriminadas por competência e por
rubrica, no Discriminativo Analítico do Débito, fls. 04/16; O Relatório de Lançamentos,
fls. 50/55, informa a origem dos salários de contribuição apurados; o Relatório de
Fundamentos Legais, fls. 56/58, informa os fundamentos legais por rubrica; o Relatório
Fiscal, descreve de forma sucinta os fatos que deram origem ao lançamento. Foi
concedido ao Contribuinte o prazo legal para a impugnação, que usou dessa
prerrogativa apresentando defesa e juntando os documentos que julgou necessário à
comprovação dos seus argumentos.
4.5 - Alega a defesa, prazo exíguo estabelecido no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos. Há de convir que a apresentação dos documentos não
está restrito ao prazo estabelecido no TIAD, o procedimento fiscal teve início em
26.04.2004, quando da entrega do Mandado de Procedimento Fiscal e do TIAD, fls.
66/68 e só encerrou em 22.06.2004, conforme Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal, fls. 63/64. Portanto, de fato, teve o Contribuinte quase dois meses para
disponibilizar, à fiscalização, a documentação objeto da intimação e posteriormente teve
o prazo de 15 dias para interposição de defesa com a juntada dos documentos julgados
necessários à comprovação de suas razões.
4.6 A justificativa de que a documentação do período de 01.94 a 12.96 inexiste nos
arquivos da Prefeitura não interfere neste lançamento que compreende o período de
01.2001 a 04.2004.
4.7 Já a alegação de falta de pessoal e de preparo técnico dos servidores, bem como, a
de que a documentação desse período não foi feita, nem contabilizada, é irrelevante,
uma vez que planejada ação fiscal no município de Ipecaetá, a fiscalização
previdenciária não poderia deixar de cumpri-la em razão da inércia da administração
municipal.
4.8 De acordo com a defesa, a homologação e publicação do concurso que veio a
regularizar a situação de alguns servidores ocorreu em 02.02.2004 e que anteriormente
muitos dos servidores já contribuíam para o Regime Próprio.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

4.9 A emenda constitucional n° 20/98, que modificou o sistema de previdência social
delimitou claramente quem são os segurados dos regime próprios de previdência no
serviço público e quem está obrigatoriamente filiado ao Regime Geral de Previdência
Social RGPS, gerenciado pelo INSS.
De acordo com o novo texto constitucional, os regimes próprios de previdência da
União, dos Estados e dos Municípios devem abranger somente os servidores titulares de
cargos efetivos e que foram admitidos por intermédio de concurso público. Os
servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública são segurados
obrigatórios do RGPS.
4.10 Nesse contexto, uma vez que durante a ação fiscal não foi apresentada à
fiscalização a relação dos servidores efetivos, os servidores constantes das folhas de
pagamento da Câmara foram considerados segurados do RGPS e apuradas as
contribuições devidas lançadas no levantamento “Câmara Folha que compreende o
período de 07/2001 a 04/2004.
Do Mérito:
4.11 Alega a defesa que o lançamento não individualiza cada um dos segurados
arrolados. O Levantamento “CFG”, é bem verdade, não identifica nominalmente os
segurados cujas remunerações compõem as bases de cálculo do levantamento, mas
sabendo que se trata da folha de salários dos empregados, são estes facilmente
identificados pela Notificada, através das folhas de pagamento da Câmara Municipal do
período correspondente. Já o levantamento “CAG”, individualiza cada um dos
contribuintes individuais (autônomos) que prestaram serviço à Câmara cuja
remuneração serviram de base ao levantamento, conforme fls. 50/52.
4.12 O Auto-de-Infração n° 35.727.499-7, lavrado contra o Sr. Prefeito Municipal foi
por não apresentação da totalidade dos documentos da Prefeitura, solicitados durante o
procedimento fiscal, o que não significa que os processos de pagamento/folhas de
pagamento do pessoal da Câmara de Vereadores do período objeto desta notificação não
tenham sido apresentados.
4.13 A defesa cita que houveram recolhimentos no período objeto desta notificação que
precisam ser considerados. Os recolhimentos feitos pela Notificada através de
parcelamento ou através de Guias da Previdência Social estão relacionados no Relatório
de Documentos Apresentados - RDA, fls. 21/241 que por sua vez, juntamente com o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls.42/48, infomam os
levantamentos nos quais tais recolhimentos foram apropriados. Observa-se que os
recolhimentos feitos pela Prefeitura foram deduzidos do montante apurado e lançado na
NFLD n° 35.727.506-3.
4.14 Da farta documentação juntada pela defesa, não há um único documento que tenha
relação direta e possa interferir neste lançamento, tanto no que diz respeito aos fatos
geradores (remuneração paga devida ou creditada a contribuintes individuais e
servidores da Câmara Municipal) ou ainda recolhimentos que não tenham sido
apropriados. Por essa razão e pelas demais já mencionadas, não assiste razão à
Notificada para requerer a nulidade ou improcedência da notificação, nem foram
apresentadas razões suficientes para realização de diligência . Quanto à apresentação do
novos documentos tem o Contribuinte todo o direito de fazê-lo no prazo que será lhe
oportunizado para recurso.
5. Do exposto, conclui-se que a presente notificação está revestida das formalidades
legais, pois foi lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante disposto no art. 33 da Lei 8.212/91 e os levantamentos
fundamentados no que prescreve o art. 12, I “a”, inciso V, “g”; art. 15, I; art. 20; art. 22,
I e II; art. 28; art. 30, I, “a” e “b” da Lei 8.212/91 e alterações posteriores,
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009909/2007-88

regulamentada pelo Decreto n° 356/91, com redação dada pelos Decreto n° 612/92 e
2.173/97 e Decreto n° 3.048/99.
CONCLUSÃO
6. Isto posto e considerando tudo que nos autos consta;
Considerando que a defesa não apresentou elementos capazes de modificar ou
desconstituir o lançamento;
Considerando a atribuição de competência prevista no art. 3°, da Portaria MPS/SRP n°
002, de 05.1 1.2004;
JULGO PROCEDENTE a notificação e,
DECIDO:
Declarar o Contribuinte devedor do crédito apurado na NFLD em epígrafe.”
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância,
entendendo que carece de razão a recorrente.
Saliento, todavia, que a apreciação da decadência levou em consideração o
disposto na Súmula Vinculante no 8 do STF, que possui data posterior a apresentação do recurso
interposto. Ocorre que seja pela contagem do prazo decadencial, seja pelo art. 173, inciso I, do
CTN ou pelo art. 150, §4°, do CTN não transcorreu o prazo quinquenal, eis que o período de
apuração é de 07/2001 a 04/2004, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em
29/06/2004.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital